Tribunal: CARF
Processo: 10830.726705/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726705/2014-45
ACÓRDÃO
1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIGG NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
2
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SIGG NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de
omissão de receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em
relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 6.052/6.090, Termo de
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
3
Verificação Fiscal, de e-fls. 5.994/6.024, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:

[...]
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 07/11/2014 (AR, e-fl. 6.092) e interpôs impugnação, de e-fls. 6.095/6.133, tendo a 2a Turma da
DRJ em Brasília/DF, em 22/02/2017, convertido o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 03-000.593, de e-fls. 6.361/6.368, para que a autoridade lançadora se manifestasse a
propósito de eventuais inconsistências na apuração do crédito tributário, arguidas pela
impugnante.
Em observância ao determinada pela DRJ, após intimações aos contribuintes, os
quais quedarem-se silentes, o fiscal autuante elaborou Relatório de Diligência Fiscal, de e-fls.
6.403/6.408, propondo o acolhimento parcial das alegações da contribuinte, de maneira a
estornar parte dos depósitos bancários do crédito tributário.
Ato contínuo, verificando-se a existência de manifestação do sócio da empresa, Sr.
Guilherme de Pádua Guilherme e Gouveia ao Termo de Diligência, a autoridade lançadora
entendeu por bem formalizar novo Relatório de Diligência Fiscal (II), de e-fls. 6.451/6.457,
manifestando-se em relação à resposta do contribuinte, mantendo a retificação parcial do crédito
tributário.
Em nova análise das alegações de impugnação, bem como dos esclarecimentos da
contribuinte, a partir da Resolução determinada pela DRJ, a fiscalização elaborou derradeiro
Relatório de Diligência Fiscal, datado de 07/08/2017, às e-fls. 6.461/6.467, propondo à DRJ o
acolhimento TOTAL das alegações da impugnante, com o estorno das seguintes rubricas: “TRANSF
DE C/I”; “TED D 237.2297”; “CRED SIGG Negócios e Participações Ltda”; “TED RECEBIDA BRASIL S N
PARTICIPAÇÕES LTDA”; “TED 001.2012S N PART LTD”; “TED 001.2012”, na forma planilhada no
bojo do trabalho fiscal, lavrando-se Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, de e-fls.
6.505/6.506, cientificado ao contribuinte para manifestação, o que não ocorrera.
Devolvido o processo à 2a Turma da DRJ em Brasília/DF, a impugnação fora julgada
procedente em parte, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-77.191,
de 06 de outubro de 2017, de e-fls. 6.508/6.521, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
4
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente.
Não há que se falar em presunção legal de omissão legal prevista no artigo 42 da
Lei. 9430/96, na parte do crédito tributário que restar comprovado que a origem
dos depósitos bancários refere-se tão-somente a meras transferências entre
contas do próprio contribuinte, devendo, por conseguinte, serem estornadas do
lançamento.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INADEQUAÇÃO.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo, uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre
aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, quando não existir nos autos matéria que
necessite de opinião de perito para ser decidida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 6.539/6.566,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Reitera que, uma vez demonstrado que os valores ora tributados não eram
decorrentes de faturamentos próprios, mas sim, de mero trânsito de valores depositados pelos
postos de combustíveis para pagamento das operações de fornecimento de combustíveis pelas
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
5
distribuidoras que detinham contrato de representação comercial com a recorrente, requereu
fosse oficiada a Fazenda do Estado de São Paulo para que apresentasse cópia de todas as DANFES
relativas às comercializações de combustível entre distribuidora e o posto, e que foram
intermediadas pela recorrente, na condição de representante comercial, tendo em vista que tais
documentos, exigidos pela fiscalização, não estariam em posse da autuada, eis se tratar de
documentação de terceiros.
Neste contexto, não tendo a autoridade lançadora e nem muito menos o julgador
de primeira instância determinado a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Estadual,
acabaram por incorrer em cerceamento do direito de defesa da contribuinte, impondo seja
decretada a nulidade do lançamento.
Não bastasse isso, ressalta que o Auto de Infração, igualmente, seria nulo, tendo em
vista que a fiscalização fora encerrada de forma abrupta, não respeitando ou concedendo prazo
para a recorrente apresentar novos documentos/esclarecimentos, em evidente cerceamento do
seu direito de defesa.
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, defendendo a
impossibilidade de se presumir meras movimentações financeiras como receita tributável de
pessoa jurídica. Ressalta que a fiscalização atribuiu a natureza de receita tributável a todo e
qualquer depósito efetuado nas contas bancárias da empresa, o que é inadmissível.
Assevera que o simples depósito em conta bancária não pode ser configurado como
receita, lucro ou faturamento auferido pela pessoa jurídica.
Esclarece que a recorrente atuava como representante comercial de distribuidoras
de combustíveis, realizando o agenciamento de vendas de produtos pertencentes às distribuidoras
e que são vendidos para postos de combustíveis, e, nesta condição, ela realiza a aproximação
entre fornecedor e adquirente do produto, recebendo uma comissão pelas vendas realizadas.
E neste desiderato, além de realizar a intermediação, ela sempre procurou realizar
atividades administrativas em favor de todas as partes envolvidas, para assim, facilitar a
formalização e consumação das operações. Nisto, a recorrente, além de agenciar as vendas,
cuidava dos procedimentos para a retirada dos produtos pelo posto revendedor, cuidava do
agenciamento de transporte e, na outra ponta, cuidava de realizar a cobrança junto ao posto de
combustíveis e transferir o dinheiro da venda à distribuidora, evitando, assim, inadimplemento
contratual de qualquer uma das partes.
Neste cenário, os valores pagos pelos postos de combustíveis pelas compras
realizadas eram depositados nas contas correntes da recorrente, a qual, imediatamente, realizava
a transferência para as contas das distribuidoras.
Em outras palavras, os valores que transitaram pelas contas correntes da recorrente
em nada acresceram seu patrimônio, tampouco configuraram lucro ou receita, pois os valores
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
6
eram simples pagamentos de fornecimento de combustível que eram destinados às distribuidoras
contratantes.
Suscita que, ao contrário do entendimento da fiscalização, corroborado pelo
julgador recorrido, a recorrente fez prova, sim, da representação comercial, pois juntou aos autos
Contratos de Representação Comercial com distribuidoras clientes e, ainda, apresentou a relação
de todas as operações de representação comercial realizadas, fazendo a prova delas com o
documento pertinente à sua atividade de representação comercial, que é o PEDIDO DE COMPRA
feito pelo cliente (posto de combustível). E mais, apresentou as notas fiscais próprias para justificar
suas receitas decorrentes da representação comercial, sendo que, no caso, as notas fiscais são
aquelas emitidas pela recorrente em face das distribuidoras contratantes, onde elas pagam a
comissão pelos valores intermediados pela recorrente (representante comercial). Logo, há, sim,
prova documental dos negócios jurídicos!!
Relativamente ao Contrato de Representação Comercial com a Valesul e com a Sky
Lub, defende que eles existiram verdadeiramente, apesar de não terem sido assinados, pois
embora tenham sido elaborados e analisados pelas partes, não houve sua assinatura pelo término
das operações negociais antes da assinatura do contrato. Contudo, apesar da não assinatura pelas
partes, o negócio jurídico foi levado a efeito, tendo a recorrente realizado várias operações de
representação comercial, seja dos produtos distribuídos pela Valesul seja da Sky Lub, o que
demonstra a existência do negócio jurídico e sua eficácia. Frise-se, de imediato, que tais espécies
de contrato não precisam ser necessariamente instrumentalizados para serem existentes e válidos.
Ou estaríamos aqui diante da inadmissível NEGAÇÃO de princípios basilares do direito, dentre eles
aqueles inseridos no Art. 104 do Código Civil!!!
Em relação aos Contratos de Representação Comercial firmado com as empresas
denominadas GIGANTE e ELDORADO, a recorrente apresentou tais contratos devidamente
assinados à fiscalização e eles estão juntados aos autos do processo administrativo. Ou seja,
quanto a tais contratos, sequer pode existir dúvida sobre sua existência e validade, pois foram
devidamente instrumentalizados!!
Alega que os contratos, espécie de negócios jurídicos que os são, podem ser solenes
ou não solenes, sendo possível a existência dos contratos verbais, como reconhece a lei e a
doutrina pátria.
Acrescenta que, se a questão dos contratos não assinados já favorece a recorrente,
com mais razão ainda, deveria ter-lhe favorecido a questão dos contratos instrumentalizados e
assinados pela recorrente junto às distribuidoras clientes. O caso, aqui, é da distribuidora Gigante
e Eldorado!
Conclui que os negócios jurídicos de representação comercial foram existentes,
válidos e eficazes, além de serem oponíveis ao FISCO, uma vez que ao contrário do decidido na r.
decisão recorrida, há provas cabais e evidentes da representação comercial e de todas as
operações intermediadas pela recorrente.
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
7
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, convertendo o julgamento em diligência
ou rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em relação ao ano-
calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 6.052/6.090, Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 5.994/6.024, e demais documentos que instruem o processo, como segue:

[...]
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, repisando basicamente as razões
de defesa, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
8
Reitera que, uma vez demonstrado que os valores ora tributados não eram
decorrentes de faturamentos próprios, mas sim, de mero trânsito de valores depositados pelos
postos de combustíveis para pagamento das operações de fornecimento de combustíveis pelas
distribuidoras que detinham contrato de representação comercial com a recorrente, requereu
fosse oficiada a Fazenda do Estado de São Paulo para que apresentasse cópia de todas as DANFES
relativas às comercializações de combustível entre distribuidora e o posto, e que foram
intermediadas pela recorrente, na condição de representante comercial, tendo em vista que tais
documentos, exigidos pela fiscalização, não estariam em posse da autuada, eis se tratar de
documentação de terceiros.
Neste contexto, não tendo a autoridade lançadora e nem muito menos o julgador
de primeira instância determinado a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Estadual,
acabaram por incorrer em cerceamento do direito de defesa da contribuinte, impondo seja
decretada a nulidade do lançamento.
Não bastasse isso, ressalta que o Auto de Infração, igualmente, seria nulo, tendo em
vista que a fiscalização fora encerrada de forma abrupta, não respeitando ou concedendo prazo
para a recorrente apresentar novos documentos/esclarecimentos, em evidente cerceamento do
seu direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
9
Relativamente à pretensa nulidade do lançamento, em razão da concessão de prazo
exíguo à contribuinte para prestar esclarecimentos, melhor sorte não alcança a recorrente.
Com efeito, a fiscalização intimou a contribuinte em inúmeras oportunidades no
decorrer da ação fiscal ao longo de 14 (quatorze) meses, sobretudo considerando lançamento
com base em depósitos bancários, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1942, o qual inverte
o ônus da prova, concedendo, portanto, tempo mais do que hábil para a recorrente comprovar o
contrário presumido, como restou muito bem demonstrado pelo Acórdão recorrido, senão
vejamos:
“[...]
Previamente, esclareça-se que o procedimento fiscal é inquisitório,
unilateral, ou seja, não-contencioso, cabendo à autoridade fiscal decidir a respeito
do elementos necessários à formação de sua convicção.
Portanto, em regra, o contraditório e a ampla defesa são assegurados
somente após o lançamento, o que ocorreu no presente caso, pois foi franqueada
a apresentação de impugnação ao sujeito passivo, o qual exerceu tais direitos
plenamente.
No entanto, o artigo 42 da Lei. 9430/96 prevê presunção legal, na qual há a
oportunidade de o contribuinte apresentar provas de que os depósitos bancários
efetuados em sua conta não se referem a omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Conclui-se que, na ocorrência da hipótese de omissão contida no
mencionado artigo, há uma inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, garantindo a ele a produção dessa prova já no transcurso do
procedimento fiscal, o que a ele foi facultado por meio diversos termos de
intimação e constatação ao longo de 14 meses, acrescente-se a isso o prazo de 30
dias destinado à impugnação, tempo necessário para que trouxesse aos autos os
elementos de prova necessários à formação da convicção deste julgador.
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
10
Ademais, de acordo com o art. 923, do RIR, de 1999, a escrituração apenas
faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados se eles estiverem
comprovados por documentos hábeis e idôneos, o que não se verifica na
precariedade
dos Pedidos
realizados
pelas distribuidoras
e contratos
apresentados, tampouco pelos registros contábeis apresentados, conforme
relatado.
Em face de todo o exposto, constata-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa nos presentes autos.
Rejeito, pois, todas as alegações nesta preliminar.
[...]”
Não bastasse isso, afora posicionamentos pessoais a respeito do tema, a
jurisprudência deste Colegiado já assentou entendimento, consolidado na Súmula CARF no 162, de
observância obrigatória, que a fase investigativa do feito não se encontra submetida aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, vez que a fase litigiosa do procedimento só tem início com a
impugnação do contribuinte, a teor do artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, como segue:
“Súmula 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a alegação de nulidade do
lançamento da contribuinte, em razão de a fiscalização ou mesmo o julgador recorrido haver
deixado de expedir ofício à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, para fins de
apresentação das DANFE ́s das operações de compra e venda de combustíveis, em que a autuada
figurava como mera intermediária e, portanto, não detinha tais documentos.
Isto porque, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário,
é obrigação dos contribuintes a manutenção da escrita contábil, com os respectivos documentos
que a escora, de forma regular, de modo a fazer prova contra ou a seu favor. Na hipótese de não
refletir o movimento real de suas operações, receitas, etc, ou quando o contribuinte deixar de
apresentar os documentos solicitados, os quais seriam capazes de demonstrar a perfeita base de
cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de
instrumentos excepcionais, presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, por exemplo, para
lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade,
como se vislumbra no caso sub examine.
Mais a mais, chama a atenção que a recorrente a todo momento faz questão de
afirmar que a sua atuação seria ainda mais peculiar e importante, uma vez que, além de
intermediar a compra e venda de combustíveis, promovia uma verdadeira administração das
operações em favor dos envolvidos, como suscitaremos no mérito, mas, por outro lado,
chamada à produzir provas em seu favor afirma não possuir documentos básicos, o que rechaça
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
11
de pronto a sua argumentação, como se o fisco federal tivesse a obrigação de produzir prova ao
contribuinte, mormente quando repousado em procedimento de presunção legal.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento se encontra
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, defendendo a
impossibilidade de se presumir meras movimentações financeiras como receita tributável de
pessoa jurídica. Ressalta que a fiscalização atribuiu a natureza de receita tributável a todo e
qualquer depósito efetuado nas contas bancárias da empresa, o que é inadmissível.
Assevera que o simples depósito em conta bancária não pode ser configurado como
receita, lucro ou faturamento auferido pela pessoa jurídica.
Esclarece que a recorrente atuava como representante comercial de distribuidoras
de combustíveis, realizando o agenciamento de vendas de produtos pertencentes às distribuidoras
e que são vendidos para postos de combustíveis, e, nesta condição, ela realiza a aproximação
entre fornecedor e adquirente do produto, recebendo uma comissão pelas vendas realizadas.
E neste desiderato, além de realizar a intermediação, ela sempre procurou realizar
atividades administrativas em favor de todas as partes envolvidas, para assim, facilitar a
formalização e consumação das operações. Nisto, a recorrente, além de agenciar as vendas,
cuidava dos procedimentos para a retirada dos produtos pelo posto revendedor, cuidava do
agenciamento de transporte e, na outra ponta, cuidava de realizar a cobrança junto ao posto de
combustíveis e transferir o dinheiro da venda à distribuidora, evitando, assim, inadimplemento
contratual de qualquer uma das partes.
Neste cenário, os valores pagos pelos postos de combustíveis pelas compras
realizadas eram depositados nas contas correntes da recorrente, a qual, imediatamente, realizava
a transferência para as contas das distribuidoras.
Em outras palavras, os valores que transitaram pelas contas correntes da recorrente
em nada acresceram seu patrimônio, tampouco configuraram lucro ou receita, pois os valores
eram simples pagamentos de fornecimento de combustível que eram destinados às distribuidoras
contratantes.
Suscita que, ao contrário do entendimento da fiscalização, corroborado pelo
julgador recorrido, a recorrente fez prova, sim, da representação comercial, pois juntou aos autos
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
12
Contratos de Representação Comercial com distribuidoras clientes e, ainda, apresentou a relação
de todas as operações de representação comercial realizadas, fazendo a prova delas com o
documento pertinente à sua atividade de representação comercial, que é o PEDIDO DE COMPRA
feito pelo cliente (posto de combustível). E mais, apresentou as notas fiscais próprias para justificar
suas receitas decorrentes da representação comercial, sendo que, no caso, as notas fiscais são
aquelas emitidas pela recorrente em face das distribuidoras contratantes, onde elas pagam a
comissão pelos valores intermediados pela recorrente (representante comercial). Logo, há, sim,
prova documental dos negócios jurídicos!!
Relativamente ao Contrato de Representação Comercial com a Valesul e com a Sky
Lub, defende que eles existiram verdadeiramente, apesar de não terem sido assinados, pois
embora tenham sido elaborados e analisados pelas partes, não houve sua assinatura pelo término
das operações negociais antes da assinatura do contrato. Contudo, apesar da não assinatura pelas
partes, o negócio jurídico foi levado a efeito, tendo a recorrente realizado várias operações de
representação comercial, seja dos produtos distribuídos pela Valesul seja da Sky Lub, o que
demonstra a existência do negócio jurídico e sua eficácia. Frise-se, de imediato, que tais espécies
de contrato não precisam ser necessariamente instrumentalizados para serem existentes e válidos.
Ou estaríamos aqui diante da inadmissível NEGAÇÃO de princípios basilares do direito, dentre eles
aqueles inseridos no Art. 104 do Código Civil!!!
Em relação aos Contratos de Representação Comercial firmado com as empresas
denominadas GIGANTE e ELDORADO, a recorrente apresentou tais contratos devidamente
assinados à fiscalização e eles estão juntados aos autos do processo administrativo. Ou seja,
quanto a tais contratos, sequer pode existir dúvida sobre sua existência e validade, pois foram
devidamente instrumentalizados!!
Alega que os contratos, espécie de negócios jurídicos que os são, podem ser solenes
ou não solenes, sendo possível a existência dos contratos verbais, como reconhece a lei e a
doutrina pátria.
Acrescenta que, se a questão dos contratos não assinados já favorece a recorrente,
com mais razão ainda, deveria ter-lhe favorecido a questão dos contratos instrumentalizados e
assinados pela recorrente junto às distribuidoras clientes. O caso, aqui, é da distribuidora Gigante
e Eldorado!
Conclui que os negócios jurídicos de representação comercial foram existentes,
válidos e eficazes, além de serem oponíveis ao FISCO, uma vez que ao contrário do decidido na r.
decisão recorrida, há provas cabais e evidentes da representação comercial e de todas as
operações intermediadas pela recorrente.
Mais uma vez, inobstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não se prestam a rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
13
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Do mérito
Conforme relatado, ao promover os lançamentos para exigência de IRPJ,
CSLL, Cofins e contribuição para o PIS, incluídos juros de mora e multa de ofício,
no valor de R$ 14.175.143,19, relativos ao período de janeiro a dezembro de
2010, devido à ocorrência de omissão de receitas por presunção legal – depósitos
bancários de origem não comprovada, o contribuinte suscitou a existência de
equívocos e inconsistências quanto aos valores considerados no lançamento
tributário, dado que teriam sido utilizadas receitas que não teriam ocorrido.
Segundo a suplicante, foram identificados diversos lançamentos que não
representariam aumento de riqueza ou de seu patrimônio, dado que se referiam a
movimentações bancárias corriqueiras, quer por resgate de investimentos, quer
por transferências entre constas de mesma titularidade, cujo intuito era de
operacionalizar a intermediação entre as distribuidoras de combustível e os
postos de gasolina. Dessa forma, pleiteia que sejam excluídos das receitas
apuradas pela autoridade fiscal, constantes do demonstrativo “ANEXO AO TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO MENSAL DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS
NÃO COMPROVADOS”, os lançamentos efetuados a crédito com as seguintes
rubricas: (1) “TRANSF DE C/I”; (2) "TED D 237.2297”; (3) “CRED SIGG Negócios e
Participações Ltda”; (4) “TED RECEBIDA BRASIL S N PARTICIPAÇÕES LTDA”; (5)
“TED 001.2012S N PART LTD”; (6) “TED 001.2012”.
Impugnando o feito, a contribuinte contestou o trabalho fiscal suscitando a
existência dos já destacados equívocos e inconsistências.
Examinadas as citadas alegações de mérito apresentadas pela contribuinte
em sua peça de impugnação, o auditor fiscal, em diligência determinada por esta
Turma de Julgamento, se manifestou conclusivamente pela procedência das
mesmas.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos apontados pela autoridade
fiscal diligenciante, conforme consignado em seu relatório fiscal, na medida em
que encontram amparo na legislação aplicável e nos livros e documentos
apresentados pela contribuinte.
Veja-se (fls. 6463 a 6467):
Assim, após análise dos extratos, das planilhas e dos documentos
encaminhados, chegou-se à conclusão de que, as rubricas suscitadas na
peça impugnatória foram justificadas, sendo a maioria de meras
transferências entre contas do próprio contribuinte, devendo, por
conseguinte, serem estornadas do lançamento.
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
14
Portanto, chegamos à seguintes conclusões:
DRJ/BSB Fls. 6.518 1.1 “TRANSF DE C/I”: Resgate de Aplicação – Devem ser
totalmente estornados do lançamento; 1.2 TED D 237.2297”: Transferência
de mesma titularidade – Devem ser totalmente estornadas do lançamento;
1.3 ”TED D 237.2297”: Transferência de mesma titularidade – Devem ser
totalmente estornados do lançamento; 1.4 “CRED SIGG Negócios e
Participações Ltda.”: Transferência de mesma titularidade - Devem ser
totalmente estornadas do lançamento; 1.5 “TED RECEBIDA BRASIL S N
PARTICIPAÇÕES LTDA”: Transferência de mesma titularidade - Devem ser
totalmente estornadas do lançamento; 1.6 “TED 001.2012S N PART LTD”:
Transferência de mesma titularidade -
Devem ser totalmente estornadas do lançamento; 1.7 “TED 001.2012”:
Foram comprovados pelo contribuinte – Devem ser estornados do
lançamento.
Assim, os valores individualizados remanescentes do lançamento foram
apostos no demonstrativo denominado “BASE DE CÁLCULO – RESOLUÇÃO
DRJ – 01/08/2017” contendo 27 páginas que se encontram em anexo ao
Termo de Diligência Fiscal III.
A título ilustrativo, também anexamos os cálculos dos valores que seriam
devidos à época do lançamento (novembro/2014), levando-se em
consideração os estornos efetuados.
Portanto, esta fiscalização propõe à DRJ o acolhimento TOTAL das
alegações da impugnante, com o estorno das seguintes rubricas: “TRANSF
DE C/I”; “TED D 237.2297”; “CRED SIGG Negócios e Participações Ltda”;
“TED RECEBIDA BRASIL S N PARTICIPAÇÕES LTDA”; “TED 001.2012S N PART
LTD”; “TED 001.2012”.
Conclui-se, portanto, que procedem as alegações da suplicante, as quais
devem ser acolhidas no que tange às alegadas transferências pelo contribuinte e
objeto de tratamento em diligência.
Das demais alegações
Alegou o impugnante que haveria validade dos contratos de representação
comercial com as distribuidoras Valesul e Sky LUB, sob o argumento de que neles,
embora não tenham sido assinados, os negócios jurídicos envolvidos teriam sido
levados a efeito, em virtude da realização das operações de representação
comercial com essas empresas.
Quanto aos contratos com as distribuidoras Gigante e Eldorado, alegou,
ainda que, embora tivessem sido apresentados contratos assinados, não coaduna
com a afirmação da autoridade fiscal de que haveria a retirada da força probante
deles devido à não apresentação dos instrumentos de mandato neles previstos.
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
15
Melhor sorte merece a impugnante, uma vez que tais negócios jurídicos,
embora sejam válidos perante seus signatários, mesmo que não revestidos das
demais formalidades, por possuírem agentes capazes, objeto lícito, possível e
determinado, assim como sua forma não ser defesa em lei, somente podem ser
oponíveis ao Fisco se restar comprovado que as operações neles previstas
realmente ocorreram, o que não conseguiu ser demonstrado por documentos
hábeis e inidôneos pelo suplicante.
De se rejeitar, portanto, todas as alegações neste item.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação
fiscal, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a
documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não têm o condão de confrontar o crédito tributário lançado, na linha do que restou
decidido no Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto
à defesa inaugural e ação fiscal, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora
tributados.
Ora, a fiscalização apresentou à autuada, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
Repita-se, a apresentação de simples alegações na peça recursal e/ou outros
documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de cada depósito, não tem o condão de
afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir,
simplesmente “jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e
confrontar as provas que a empresa aduz possuir.
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
16
Constata-se, ainda, que as autoridades fazendárias de origem e julgadora de
primeira instância ofereceram à contribuinte inúmeras oportunidade de se manifestar e
apresentar provas e esclarecimentos em favor de sua tese.
Aliás, como demonstrado acima, os julgadores recorridos, ao analisarem a
impugnação num primeiro momento, admitindo verossimilhança nas argumentações da
impugnante quanto à indevida tributação de movimentações financeiras que não representariam
acréscimo patrimonial, entenderam por bem converter o julgamento em diligência para maior
aprofundamento na análise das provas pela fiscalização, o que acarretou, inclusive, a retificação
do débito.
Não há como se sustentar, portanto, que as autoridades fazendárias não foram
diligentes, mas, ao contrário do arguido pela recorrente (quando se pleiteia nova diligência), não
cabe ao julgador produzir provas às partes, sobretudo quando se está diante de lançamento
arrimado em presunção legal, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Não bastasse isso, quanto às argumentações da contribuinte de inviabilidade da
apresentação de maiores esclarecimentos ou provas, que estariam em posse de terceiros, por
exemplo, o que torna a análise da demanda ainda mais digna de realce é que a recorrente faz
questão de ressaltar a todo momento a especificidade e profundidade dos serviços
desenvolvidos, afora a própria intermediação, realizando atividades administrativas em favor
da partes envolvidas, para assim, facilitar a formalização e consumação das operações. Afirma,
ainda, que, além de agenciar as vendas, cuidava dos procedimentos para a retirada dos
produtos pelo posto revendedor, cuidava do agenciamento de transporte e, na outra ponta,
cuidava de realizar a cobrança junto ao posto de combustíveis e transferir o dinheiro da venda à
distribuidora, evitando, assim, inadimplemento contratual de qualquer uma das partes.
E, neste contexto, o que nos chama a atenção é que a contribuinte,
desenvolvendo toda essa atividade robusta e completa para todas as partes, não tenha mais
documentos tendentes a justificar a origem dos depósitos bancários remanescentes,
repousando suas argumentações em questões de direito periféricas quanto à validade de
contratos com ou sem assinaturas, quando na verdade, o importante seria comprovar
materialmente suas razões de defesa, o que não se vislumbra no caso vertente.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de outras provas,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
17
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de manter parte do
lançamento com base nos demais documentos constantes dos autos e sistemas fazendários,
sendo despicienda a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Neste cenário, em que pese compartilharmos com a tese da necessidade da
observância ao princípio da verdade material, o qual deve ser sopesado em cada caso concreto,
não há como se acolher a pretensão da contribuinte que tão somente discute o “direito” de
produzir provas, em tese, sem ofertar nenhum documento, seja na defesa inaugural ou no recurso
voluntário, em total inobservância dos requisitos legais para conhecimento de provas e/ou
conversão do julgamento em diligência.
Assim, torna-se inviável qualquer discussão quanto ao tema, por razões óbvias,
quais sejam, não foram apresentados ou indicados quaisquer documentos ou provas que se
pretendia produzir, além da inobservância dos preceitos legais para tanto.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726705/2014-45
18
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 6591
DF CARF MF
Original